Tribunal: TJSP
Processo: 0035406-82.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Giovanni Rocato Lima foi condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 8 anos e 9 meses de reclusão, além da multa, posteriormente reduzida para 7 anos e 6 meses pelo STJ. Propõe revisão criminal para aplicação de atenuante e redutor, visando, em consequência, abrandamento do regime e

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Giovanni Rocato Lima foi condenado por tráfico de drogas, com pena inicial de 8 anos e 9 meses de reclusão, além da multa, posteriormente reduzida para 7 anos e 6 meses pelo STJ. Propõe revisão criminal para aplicação de atenuante e redutor, visando, em consequência, abrandamento do regime e substituição da pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reanálise de matéria já decidida, sem apresentação de novos fatos ou provas.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal é restrita às hipóteses do artigo 621 do CPP, não se prestando para revaloração de provas ou rediscussão de matéria já exaustivamente analisada. 4. Não foram apresentados novos fatos ou provas que justifiquem a desconstituição da coisa julgada. A decisão original foi fundamentada em prova robusta e suficiente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece do pedido revisional. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é meio para rediscutir questões já analisadas. 2. A ausência de novos fatos ou provas impede o conhecimento do pedido.
Legislação Citada:
CPP, art. 621, incisos I, II e III.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Revisão Criminal no 0011203-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. França Carvalho, j. em 17.10.2019, v.u.
TJSP, Revisão Criminal no 0034416-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 17.10.2019, v.u.
TJSP, Revisão Criminal no 0011012-84.2018.8.26.0000, Rel. Des. Walter da Silva, j. em 19.09.2019, v.u.